Tribunal: TJES
Processo: 5012878-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012878-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILEY ALVES DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
12878-67.2023.8.08.0000

AGVTE
:
LUCILEY ALVES DE ANDRADE,

AGVDO
:
BANCO J.SAFRA S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS COMO CONDIÇÃO À DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a purgação da mora considera-se realizada mediante o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. Inteligência do artigo 3º , §§ 1º e 2º , do Decreto-Lei 911 /69. Precedentes do STJ.

2.
Para purgação da mora
não há exigência legal de
inclusão das custas processuais, dos honorários advocatícios
e demais despesas
, o que não impede,
ao final,
a cobrança d
e tais
verbas, assim como da diferença correspondente à atualização monetária no período decorrido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento,
sendo vedado,
contudo,
condicioná-los à devolução do bem.
Precedentes do TJES.

3.
Recurso provido para determinar a
devolução do automóvel objeto da demanda ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mantendo-se ele na sua posse até ulterior deliberação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
12878-67.2023.8.08.0000

AGVTE
:
LUCILEY ALVES DE ANDRADE,

AGVDO
:
BANCO J.SAFRA S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCILEY ALVES DE ANDRADE
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada po
r
BANCO J.SAFRA S.A
, (processo 5022420-38.2022.8.08.0035), determinou
a intimação do agravante para purgação da mora do valor atualizado, considerando os valores apresentados pela agravada após a petição inicial.

Aduz o Recorrente, em síntese, que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, não se inserindo, na espécie, honorários contratuais, custas processuais e demais encargos incidente após o ajuizamento da demanda.

Assim, requer
o provimento do recurso, para que
os valores
que depositou, de acordo com os cálculos apresentados pela agravada na petição inicial,

sejam reconhecidos
como
efetiva
purgação da mora, bem como a
retomada e
manutenção na posse do automóvel.

E
ntrementes. Considerando os documentos acostados aos Ids 7810432 e 7810433, defiro a isenção do preparo ao agravante.

Pois bem.
N
a esteira do entendimento do
STJ, entende-se como “integralidade da dívida”
prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969,
os débitos vencidos e os por se vencerem, mais os correspondentes encargos, alusivos ao contrato em discussão, o que não inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.)
. Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). [...].(AgInt no REsp n. 1.698.348/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

N
o caso dos autos, verifica-se que o valor depositado pelo agravante, isto é
R$ 90.033,32.
(noventa mil, trinta e três reais e trinta e dois centavos)
corresponde ao exato montante indicado pela agravada na petição inicial da
ação de busca e apreensão.

Assim, não há exigência legal de
inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, o que não impede,
ao final,
a cobrança das verbas de sucumbência nos presentes autos, assim como da diferença correspondente à atualização monetária no período decorrido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento,
sendo vedado condicioná-los à devolução do bem.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência d
este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA E SISTEMÁTICA DE DEPÓSITO IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESTITUIÇÃO DEVIDA PELO RECORRENTE EM FAVOR DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
. II A interpretação do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação conferida pela Lei Federal nº 10.931/04, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com os ditames do CDC e, notadamente, o princípio da conservação dos contratos não permitem a cobrança efetuada pelo aqui recorrente, sendo ilegal a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no cálculo do valor para purgação da mora.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180148377, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em inclusão de outros valores como indispensáveis para a caracterização da purgação da mora, sendo certo que as custas e os honorários podem ser, sim, demandados do réu ao final do processo, mas não se prestam a integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do alienante.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5008520-93.2022.8.08.0000
, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
15/03/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM A APREENSÃO – QUITAÇÃO NA SENTENÇA.
1. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais, dos honorários advocatícios e das despesas com a apreensão, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5002485-88.2020.8.08.0000
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
09/02/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADAS. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3)
Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas. 4) Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o cálculo para efeito de purgação da mora não deve incluir os honorários de sucumbência e tampouco custas processuais, por não constituir parcela garantida, mas mera decorrência processual. 5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada
. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5007123-96.2022.8.08.0000
, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
27/02/2024
)

E ainda:

"
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Purgação da mora. Depósito feito pelo devedor dentro do prazo legal, exatamente no valor da planilha de débito apresentada pelo banco com a petição inicial. Realização no mesmo mês de elaboração daquele cálculo. Desnecessidade de qualquer acréscimo a título correção monetária ou juros moratórios. Desnecessidade outrossim da inclusão de custas processuais ou honorários advocatícios, esses últimos nem mesmo arbitrados ainda pelo Juízo. Purgação da mora que é evento de interesse ao plano substancial, e que deve contemplar tão somente o valor do débito segundo o contrato. Responsabilidade do réu, sem prejuízo, pelos encargos do processo a que deu causa, a ser tratada na sentença, mas não como condição à liberação do bem. Decisão agravada, que reconheceu a purga da mora e determinou ao banco a devolução do veículo apreendido, confirmada
. Agravo de instrumento do autor desprovido." (Agravo de Instrumento nº 2212852-14.2018.8.26.0000, Rel. Des: Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado; j. 07/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E FACULTOU AO CONSUMIDOR A PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ACRESCIDA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE DEVEDORA. ALEGADA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA. TESE ACOLHIDA. VERBAS DE CARÁTER PROCESSUAL, QUE NÃO INTEGRAM, PORTANTO, O SALDO DEVEDOR NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, SENDO DEVIDAS APENAS AO FINAL DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR A PURGA DA MORA SEM A INCLUSÃO DE TAIS VALORES. RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50119662620238240000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 20/06/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp Repetitivo nº 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07127364220208070000 DF 0712736-42.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
,
para confirmar a tutela de urgência deferida, e determinar
, caso apreendido, a devolução do automóvel objeto da demanda ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mantendo-se ele na sua posse até ulterior deliberação.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.